Tribunal: CARF
Processo: 10980.722939/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722939/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.371 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
EZEQUIEL PACIORNIK BULIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 03/07, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, que exige R$ 11.260,58 de imposto
suplementar, R$ 8.445,43 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 04/05, foram
constatadas deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$ 29.257,00, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722939/2009-32
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.371 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722939/2009-32

falta de comprovação ou previsão legal para dedução, e omissão de rendimentos
recebidos de Kraft Foods Brasil S.A., no valor de R$ 12.326,66, com IRRF de R$
174,92.
Cientificado em 22/06/2009 (fl. 31), o interessado apresentou, em 22/07/2009, a
impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 08/21, onde alega não existir
qualquer infração em sua DIRPF, conforme cópias de cheques anexos que evidenciam
que as deduções foram perfeitamente legais; em conseqüência, requer a exclusão da
multa e dos juros de mora e, alternativamente, caso não sendo esse o entendimento, a
redução da penalidade.
Solicitou-se a diligencia de fl. 37 para anexação do dossiê de malha, atendida pela
juntada dos documentos de fls. 41/95.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, além de restrita às
hipóteses previstas em lei, está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso e dos serviços
contratados.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. EXIGIBILIDADE.
Quando verificado o descumprimento da legislação tributária, ocasionando falta de
pagamento do imposto, são exigíveis os juros de mora e a multa de ofício, nos
percentuais definidos em lei, não possuindo a autoridade tributária competência
discricionária para afastá-los ou reduzi-los.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada em 22/07/2009, à fl. 02, é parcial, tendo em vista que o
contribuinte não se manifesta contra a omissão de rendimentos, no valor de R$
12.326,66, com IRRF de R$ 174,92, que constitui, assim, matéria não impugnada,
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.371 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722939/2009-32

conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997).
Tal infração, resulta na exigência de R$ 3.214,90 de imposto suplementar, e respectivos
consectários legais, já transferidos para o processo 10980.720064/2010-78, conforme
(fls. 33/34).
No que tange à glosa das despesas médicas, cumpre esclarecer que a Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física prova a declaração, mas não o fato declarado.
Assim, compete ao contribuinte o ônus de provar o fato declarado, quando intimado
pela fiscalização, a qual tem atribuição legal para verificar a autenticidade das
informações prestadas na declaração de ajuste anual do IR.
Portanto, tudo que é colocado na declaração está sujeito à comprovação, conforme
estabelecido no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 – RIR/1999, na seção que trata de declaração das pessoas físicas, art.
797:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).
Especificamente quanto à glosa das despesas médicas, é importante observar o disposto
no art. 80 do RIR/1999, cuja base legal é o art. 8o da lei 9.250, de 1995, in verbis:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(Grifos acrescidos).
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se observar,
além das disposições do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250, de 1995, que o art. 73 e § 1o do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26
de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada, prevê:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.371 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722939/2009-32

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a comprová-las ou
justificá-las, deslocando o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse contexto, verificando que as deduções são elevadas, equivalentes a 36,30% dos
rendimentos declarados (deduzidos da contribuição à previdência oficial e IRRF que
não configuram disponibilidade ao contribuinte), cabe ao fisco, por imposição legal,
tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da
correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-
Lei no 5.844, de 1943.
O impugnante foi intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas
supostamente havidas com o profissional SERGIO SEISHIM KAIO, nos valores de R$
20.500,00 e R$ 25.200,00, nos respectivos anos-calendário de 2005 e 2006, e com a
empresa POLICLÍNICA DR. LUIZ MANSUR S/C LTDA, de R$ 8.757,00 em 2005,
acostando, relativamente ao ano-calendário de 2005, as cópias de cheques de fls. 08/18.
Como se verifica, a discussão relativa à falta de comprovação de efetivo pagamento é
eminentemente relativa à análise da prova, matéria em relação à qual à instância
julgadora é assegurada a liberdade de convicção, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235,
de 1972:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Nesse sentido, esclareça-se que meros recibos e/ou declarações fornecidos pelos
supostos prestadores de serviços, porquanto documentos expedidos de forma unilateral,
não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos.
Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão de direito entre as partes,
circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena perante terceiros, mormente
a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como no caso, modificar a base de
cálculo de tributo.
Relativamente às supostas despesas havidas junto à empresa POLICLÍNICA DR. LUIZ
MANSUR S/C LTDA, no valor de R$ 8.757,00, o impugnante não apresentou qualquer
prova adicional no sentido de comprovar o efetivo pagamento e, pelos extratos
bancários relativos aos dias/mês dos pagamentos, ou em datas aproximadas, às fl. 76,
80, 82/83, 86, 88 e 92/93, não se verificam saques ou cheques que pudessem respaldar
os pagamentos supostamente efetuados em 16/01, 16/03, 18/05, 30/06, 23/08, 26/09 e
30/11/2005, nos respectivos montantes de R$ 1.282,00, R$ 1.350,00, R$ 970,00, R$
1.450,00, R$ 1.050,00, R$ 975,00 e R$ 1.680,00, conforme notas fiscais às fls. 61/64.
Objetivando comprovar o efetivo pagamento das despesas havidas com o profissional
SERGIO SEISHIM KAIO, o litigante acostou as cópias de cheques de fls. 08/18, nos
valores de R$ 2.210,00, R$ 1.950,00, R$ 2.210,00, R$ 2.210,00, R$ 2.340,00, R$
2.210,00, R$ 2.470,00, R$ 1.950,00, R$ 1.950,00, R$ 2.060,00 e R$ 2.210,00, datados
de 01/02, 01/03, 01/04, 29/04, 31/05, 01/08, 31/08, 30/09, 31/10, 01/12 e 30/12/2005,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.371 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722939/2009-32

no entanto, tais cheques não guardam qualquer relação de coincidência de datas e
valores com a declaração do suposto prestador dos serviços, à fl. 43, na qual afirma ter
recebido o valor de R$ 20.500,00, em moeda corrente, em parcelas de: R$ 3.100,00, R$
3.000,00, R$ 3.900,00, R$ 3.700,00, R$ 3.900,00 e R$ 2.900,00, em 30/03/05,
31/05/05, 31/07/05, 31/08/05, 30/10/05 e 30/12/05, respectivamente.
Observa-se, também, que os cheques acostados aos autos totalizam R$ 23.770,00,
enquanto as despesas havidas com o profissional seriam de R$ 20.500,00, conforme
recibo e declaração, às fls. 43 e 61.
A Autoridade autuante, consoante complementação da descrição dos fatos da
Notificação de Lançamento à fl. 27, já havia salientado que o profissional teria
apresentado recibo único de R$ 20.500,00 (fl. 61) e que em sua declaração, à fl. 43,
embora tivesse afirmado o recebimento do montante em moeda corrente, o contribuinte
teria relacionado no verso cheques (no e valor) não coincidentes em datas e valores com
as quantias listadas na referida declaração. Observou, ainda que: o cheque 1992
relacionado com o valor de R$ 1.950,00, apesar da rasura constante no extrato (fl. 71), o
seu valor seria de R$ 1.190,00; o cheque 2055, no valor de R$ 2.080,00, o contribuinte
afirmou tê-lo sacado e pago em dinheiro R$ 1.000,00 ao profissional, e o restante
deixado em caixa para uso pessoal, no entanto, no extrato consta o histórico “CH
COMPENSADO” (fl. 93); o cheque 2058 estaria relacionado aos exercícios de 2006 e
2007, fl. 95. (...).
Ou seja, embora já tivessem sido detectadas inconsistências na fase preliminar ao
lançamento, o interessado não acostou aos autos provas adicionais capazes de elucidar
os fatos. Além disso, verifica-se que tanto o interessado quanto o suposto prestador dos
serviços tratam-se de médicos com especialização na área de psiquiatria, ensejando,
portanto, dúvidas quanto à efetiva prestação de serviços e se os supostos pagamentos
efetuados por meio dos cheques de fls. 08/18, referem-se, de fato, a despesas médicas
passíveis de dedução na declaração de ajuste anual.
Nesse contexto, havendo dúvidas quanto à existência fática dos tratamentos e efetivos
pagamentos, devem ser mantidas as glosas correspondentes.
Quanto ao pedido de exclusão da multa e dos juros de mora e, alternativamente, caso
não sendo este o entendimento, a redução da penalidade, cumpre notar que as
exigências de multa de ofício e de juros de mora e eventual redução são feitas nos
estritos contornos do princípio da legalidade. Havendo lei que determine a aplicação de
determinado percentual de multa, ou a incidência de juros de mora, não resta à
autoridade administrativa alternativa senão a aplicação do quantum previsto. É ato
vinculado, não cabendo à esfera administrativa pronunciar-se sobre os critérios que
informaram o legislador quando da feitura da lei que, uma vez positivada, goza da
presunção de atender a todos os princípios que regem o sistema jurídico pátrio, tais
como os da proporcionalidade, razoabilidade e do não-confisco, presunção esta que só
pode ser afastada, em regra, pelo Poder Judiciário.
Compete às Turmas de Julgamento tão-somente o controle de legalidade dos atos
administrativos, consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais com as
normas legais vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
A multa de ofício e as reduções possíveis, bem assim, os juros de mora exigidos nesses
autos estão previstos nos arts. 44, I, e § 3o, e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.371 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722939/2009-32

§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso (...).
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
No presente caso, a aplicação da multa de ofício e dos juros moratórios decorreu da
apuração de imposto não recolhido dentro do prazo legal, em virtude de dedução
indevida, o que está em plena consonância com a legislação transcrita, não, havendo,
pois, como excluí-los ou reduzi-los.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 133
DF CARF MF
Original